Tribunal: STF
Processo: RE 1287614
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 242):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO PIS/COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSL. IMPOSSIBILIDADE. Na tributação pelo regime do lucro presumido, o PIS/COFINS não podem ser excluídos da receita bruta para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSL.”
    No recurso extraordinário, interposto com apoio no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 146, III, a, 150, I e II, 153, III e 195, I, c, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, busca demonstrar não ser compelida a incluir o PIS e a COFINS incidentes sob o seu faturamento na base de cálculo das contribuições do IRPJ e CSLL. Nesse sentido, discorre acerca do conceito de “receita bruta”, afirmando “que a receita bruta tributável pelo IRPJ e CSLL deve ser composta apenas da receita efetiva da venda de mercadorias ou da prestação de serviços.” (eDOC 2, p. 23)
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão à parte recorrente.
    Com efeito, para proclamar indevida a dedução de PIS e da COFINS, o juízo de origem analisou normas de natureza infraconstitucional, a exemplo das Leis 9.249/95, 9.430/96 e DL 1.598/77. É o que demonstra o seguinte trecho do aresto recorrido (eDOC 1, p. 238-240):
    “Na tributação pelo lucro presumido, a base de cálculo do IRPJ e da CSL é obtida pela aplicação de um coeficiente sobre a receita bruta mensal, nos termos dos artigos 15 e 20, "caput", respectivamente, da Lei 9.249/95, acrescida de outras receitas previstas em lei (art. 25, I e II, da Lei 9.430/96) (BC = % x RB + acréscimos). O coeficiente, previsto na lei, é variável de acordo com a atividade desempenhada pessoa jurídica. 
    O lucro que o legislador presume tenha sido obtido pela pessoa jurídica corresponde ao resultado da incidência do coeficiente previsto na lei sobre a receita bruta mensal auferida, aplicando-se, na sequência, as alíquotas do IRPJ e da CSL, destinadas à apuração dos tributos efetivamente devidos. 
    O coeficiente incide sobre a receita bruta porque é esta que permite, de acordo com o legislador, identificar o fator positivo necessário para convergir, juntamente com as despesas, na formação do lucro. Na receita bruta estão incluídos os tributos sobre ela incidentes (art. 12, §5º, do DL 1.598/77). A receita líquida, por sua vez, é a receita bruta diminuída de tributos sobre ela incidentes (art. 12, §1º, III, da DL 1.598/77). 
    (…)
    É importante sublinhar que no lucro presumido a base de cálculo do IRPJ e da CSL não corresponde à totalidade da receita bruta auferida, mas sim a uma fração da receita. Certamente que o legislador assim procedeu para que a tributação não recaísse sobre todos os ingressos de recursos, mas apenas sobre parte deles, presumindo que apenas esta fração é que constitui a renda ou o lucro, atendendo, assim, ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, §1º, da CF). Depois de auferida, a materialidade da receita é recortada pelo legislador tributário, mediante exclusões ou acréscimos, a fim de possibilitar a incidência de outras espécies tributárias também autorizadas pelo legislador constitucional 
    (…)
    Assim, ao vender mercadorias ou prestar serviços, a parte autora aufere receita bruta. A mutação patrimonial positiva é obtida com a receita bruta das vendas e dos serviços. A utilização de uma fração da receita bruta para compor o sistema de créditos e débitos do ICMS por força da não cumulatividade ou para o pagamento do PIS/COFINS não desconfigura o fato que gera o IRPJ e a CSL, uma vez que estes recaem sempre sobre um incremento positivo - a receita bruta auferida com as vendas - pouco importando que parte destas receitas seja utilizada para cumprir outras obrigações, sejam tributárias ou não.”
    Desse modo, verifica-se, assim, que a controvérsia relativa à inclusão dos mencionados tributos na base de cálculo da CSLL e do IRPJ no regime do lucro presumido pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, tornando reflexa a alegada ofensa ao texto constitucional. Incabível, portanto, a interposição de recurso extraordinário. 
    Esse é o entendimento assente em ambas as Turmas da Suprema Corte, como ilustram as ementas abaixo colacionadas:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1190729 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19-09-2019.)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL E DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 957). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1203168 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 15-08-2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E ‘RECEITA BRUTA’. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860933 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 07-12-2015.)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PIS, COFINS, CSLL E IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS OU AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283/STF. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES ‘FATURAMENTO’ E ‘RECEITA BRUTA’. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860225 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13-10-2015.) 
    No mesmo sentido, acrescentam-se outros julgados: RE 1207391, Relator o Min. Gilmar Mendes, DJe 20/5/2019; RE 1197715, Relator o Min. Alexandre de Moraes, DJe 8/4/2019; RE 1185088, Relatora a Min. Cármen Lúcia, DJe 7/3/2019.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com base nos arts. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente